Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-19.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito c.c. danos morais. Juntado de contrato assinado pela requerida. Impugnação de autenticidade do documento. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura. Desconto indevido. Ocorrência em evento único. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$10.000,00. Valor razoável e proporcional. Devolução de quantia descontada

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito c.c. danos morais. Juntado de contrato assinado pela requerida. Impugnação de autenticidade do documento. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura. Desconto indevido. Ocorrência em evento único. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$10.000,00. Valor razoável e proporcional. Devolução de quantia descontada indevidamente. Restituição simples. Recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reafirmação da jurisprudência da Corte, afastando a exigência de comprovação de má-fé. Entendimento modulado para aplicação somente às cobranças pagas após a publicação do acórdão, ocorrido em 31/03/2021. Valore descontado em período anterior (05/01/2021). Exigência de comprovação de má-fé em homenagem à segurança jurídica em relação aos valores descontados antes de 31/03/2021. Ausência de comprovação de má-fé. Recurso provido em parte.